Tribunal: TJBA
Processo: 8029722-30.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029722-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO e outros (2) Advogado(s): ALESSANDRO TORRES LEITE AGRAVADO: MARCILIO FERNANDO DE SOUZA CARTAXO e outros Advogado(s):JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO EXEQUENDO ANTE A FORMAÇÃO DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NOVA DECISÃO DE LIQUIDAÇÃO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1 – O âmago do recurso é a possibilidade da decisão que homologa os cálculos da liquidação de sentença se tornar imutável e nessa condição impossibilitar qualquer revisão após a formação da preclusão máxima. 2 – Os requisitos para qualquer decisão adquirir a estabilidade da coisa julgada material é que esta deve ser feita no juízo exauriente, com a certeza do que se é decido e o exaurimento dos meios de impugnação pertinentes ou ausência de interposição deles. 3 – A não interposição do Agravo de Instrumento tornarão indiscutíveis, pela preclusão, a decisão que homologa os cálculos da liquidação de sentença; 3 – Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:. 4 – Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 5. O que é corrigível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é o erro de cálculo, e não o critério de cálculo (índice de correção) utilizado pelo contador que, por falta de oportuna impugnação, torna-se imutável pela coisa julgada. 6. No momento que o agravado acatou os cálculos do expert, abriu mão de parte do crédito que lhe era devido de forma voluntária e consciente. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029722-30.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante ADELZUITA CHRISOSTOMO MACEDO e outros (2) e como apelada MARCILIO FERNANDO DE SOUZA CARTAXO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .